Tribunal: TJDFT
Processo: 0712772-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0712772-25.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO DE ALMEIDA FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Gustavo de Almeida Ferreira interpôs apelação contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em demanda instaurada objetivando sua inclusão na lista de candidatos concorrentes às vagas destinadas às pessoas negras, no concurso destinado ao preenchimento do cargo de agente de polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, decidiu ser lícita a previsão editalícia de exclusão da faixa destinada aos candidatos negros do candidato que, embora negro, tenha sido aprovado na lista de ampla concorrência. Com tal fundamento, julgou improcedente o pedido e condenou o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa. A referida condenação, no entanto, foi sobrestada, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em suas razões, o apelante sustenta que se classificou na ducentésima septuagésima quinta (275a) posição na lista de ampla concorrência. No entanto, caso não tivesse sido excluído da lista de cotas, constaria da décima quarta posição no certame. Argumenta que a previsão editalícia não encontra amparo na Lei no 12.990/14. Argumenta que, além disso, ao regulamentar a Lei no 6.321/19, do Distrito Federal, o Decreto no 42.951/22 fez expressa ressalva de que o candidato negro aprovado na faixa de ampla concorrência deve ser classificado nessa faixa, mas apenas quando não houver prejuízo a sua posição na lista de nomeações. Alega que a exclusão da faixa reservada só pode ocorrer no momento da convocação do candidato para nomeação, e apenas se a convocação para a ampla concorrência ocorrer antes de realizada aquela destinada à faixa reservada. Sustenta a nulidade do ato administrativo impugnado, bem assim a possibilidade de controle jurisdicional sobre tal fato jurídico. Sustenta que, após a homologação do certame, foram nomeados duzentos (200) candidatos, dentre eles, quarenta (40) cotistas, em evidente preterição ilegal. Requer a concessão de tutela de urgência para lhe assegurar a permanência na lista reservada aos candidatos negros, garantindo-se sua nomeação e posse pela lista de cotas raciais. Pede que, ao fim, a apelação seja provida para julgar procedente o pedido. A tutela de urgência foi indeferida (ID no 63372123). No curso do processamento do recurso, o apelante peticionou noticiando a revogação do instrumento de procuração outorgado e requereu que as futuras intimações e publicações fossem direcionadas diretamente à parte recorrente (ou ao novo advogado, se habilitado). Diante da irregularidade superveniente da representação processual, determinou-se a intimação pessoal do recorrente para regularizá-la, sob pena de não conhecimento do recurso. A intimação pessoal da parte logrou êxito, como é possível aferir do comprovante de ID no 65118975. Não obstante, o apelante deixou transcorrer integralmente o prazo processual (certidão de ID no 65551178). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se sabe, para postular em juízo, a parte precisa se valer de um advogado. Com efeito, no Brasil, apenas os advogados devidamente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) possuem essa capacidade, exceto nos casos previstos em lei, como nos Juizados Especiais Cíveis, onde as partes podem atuar sem advogado. E, a postulação em juízo se realiza por meio da representação processual da parte, mediante outorga de instrumento de mandato válido para tal finalidade. No caso em exame, após ter recorrido da sentença, ainda durante o processamento do recurso de apelação, o autor revogou os poderes outorgados à advogada que o representava em juízo, situação que, como consignado no despacho de ID no 64116079, ensejou a ausência do pressuposto de regularidade da representação processual da parte em juízo. Por fim, o legislador processual estabeleceu consequência para a não regularização do citado vício, qual seja, aquela prevista no art. 76, § 2o, do CPC. Portanto, não sanado o vício de irregularidade da representação processual, obsta-se o conhecimento do apelo. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCEDIMENTO INICIADO SEM QUE OS ADVOGADOS DETIVESSEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. SUBSTABELECIMENTO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES. DESISTÊNCIA NÃO HOMOLOGADA. AUSÊNCIA. REGULARIDADE FORMAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA A APELAÇÃO POR FALTA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É necessária a regularização da representação processual, com a juntada dos instrumentos procuratórios outorgados pelos autores, em cumprimento individual de sentença coletiva movido exclusivamente pelos exequentes sem a participação da entidade sindical legitimada extraordinária. 2. A consequência processual do comportamento inerte adotado pelos recorrentes implica reconhecimento de vício não sanado com a consequente verificação do desaparecimento do pressuposto necessário ao desenvolvimento válido e regular do processo em grau de recurso, concernente à representação processual por advogado habilitado. Essa constatação determina que o recurso não seja conhecido, a teor da regra procedimental contida no art. 76, § 2o, I, do CPC. (...)” Acórdão 1870458, 07104506620228070018, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 11/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, não conheço da apelação (art. 76, § 2o, inciso I, c/c art. 932, inciso III, ambos do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 25 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator